Tribunal: TJBA
Processo: 0000403-65.2009.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000403-65.2009.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA Advogado(s): ROBERTO ANTONIO BUSATO, THIAGO WILSON DA LUZ KAILER APELADO: TODD KENNETH TOPP Advogado(s):MARCO ANTONIO FERNANDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA PLEITEAR DIREITO DA PESSOA JURÍDICA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CLÁUSULA DE MULTA MORATÓRIA ALTERADA POR NOVAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL INTEGRAL CARREADO AO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, rejeitando o alongamento da dívida com base na Lei 9.138/95, declarando nula cláusula de multa moratória de 10% (reduzindo-a para 2%) e vedando a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o sócio da pessoa jurídica tem legitimidade para discutir contrato firmado exclusivamente em nome da empresa; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao vedar a cumulação da comissão de permanência sem pedido expresso; (iii) apurar se subsiste interesse processual na redução da multa moratória originalmente pactuada em 10%, diante de renegociações anteriores; (iv) redefinir a distribuição do ônus de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, direito da pessoa jurídica, salvo autorização expressa ou previsão legal, inexistentes no caso, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao contrato nº 21/00208-8 (CPC, art. 18). 4. O julgamento sobre a comissão de permanência, sem pedido expresso, caracteriza decisão extra petita, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ. 5. A cláusula de multa moratória de 10% foi validamente substituída por percentual de 2% em renegociações anteriores, configurando novação objetiva (CC, art. 360, I), o que retira interesse processual na discussão da abusividade originária (CPC, art. 485, VI). 6. A reversão integral das procedências reconhecidas na sentença torna o autor sucumbente total, devendo arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, arts. 85 e 86). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O sócio não pode, em nome próprio, discutir contrato celebrado exclusivamente pela pessoa jurídica, salvo autorização expressa ou previsão legal de substituição processual. 2. É nulo, por extra petita, o capítulo da sentença que aprecia comissão de permanência sem pedido específico, em razão da vedação contida nos arts. 141 e 492 do CPC e na Súmula 381 do STJ. 3. A novação objetiva decorrente de renegociação contratual substitui integralmente cláusulas penais anteriores, afastando o interesse processual na revisão do percentual originalmente pactuado. 4. O provimento recursal que afasta todas as procedências reconhecidas em primeiro grau impõe a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 0000403-65.2009.8.05.0154 em que figura como apelante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA e apelado TODD KENNETH TOPP. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões adiante expostas.